Tribunal: TJMT
Processo: 1012399-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012399-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR - CPF: 692.694.678-72 (RECORRENTE), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012399-87.2025.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:
NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO VIA MED. FALTA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de golpe sofrido pelo autor por meio de aplicativo de mensagens, no qual foi induzido a realizar transferência via PIX para conta de terceiro fraudador. O recorrente alega ausência de responsabilidade, com base na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, por meio de fraude via aplicativo de mensagens; (ii) verificar se a ausência de solicitação formal de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) inviabiliza o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e, em regra, a responsabilidade objetiva do fornecedor. No entanto, essa responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ainda que presente a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, a parte autora deve apresentar ao menos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, não há prova de que o reclamante tenha formalizado solicitação à instituição financeira para instauração do procedimento de devolução via MED, nos termos da Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-C, o que é imprescindível para eventual recuperação dos valores.

A transferência foi realizada por iniciativa do próprio consumidor, não havendo demonstração de falha sistêmica ou de segurança da instituição financeira. Não há, tampouco, indício de benefício da instituição com a fraude praticada por terceiro.

O entendimento jurisprudencial consolidado exige a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito e afasta a responsabilização de instituições financeiras quando ausente falha no serviço e quando os danos decorrerem de golpe de terceiros, sem vínculo com o prestador de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ausência de solicitação formal do consumidor para instauração do procedimento de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) inviabiliza a responsabilização do banco pela não devolução dos valores transferidos.

A transferência voluntária de valores por consumidor vítima de fraude de terceiro, sem demonstração de conduta omissiva ou comissiva da instituição financeira, não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal; TJMG, AC nº 1000022-073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022, DJ 19.05.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamado objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288430033, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o a restituir ao reclamante a quantia de
R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA, desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – Golpe praticado por terceiro;

2)

Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

3)

Inexistência de dano moral e material praticado pelo banco réu;

4)

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 06/12/2022, o reclamante foi induzido a erro após receber, pelo aplicativo Whatsapp, mensagens enviadas por terceiro que se fazia passar por seu filho. Diante da suposta urgência apresentada na conversa, efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais) para uma conta bancária de titularidade de pessoa desconhecida.

Relata que, ao perceber tratar-se de um golpe, lavrou o Boletim de Ocorrência nº 2022.340108 e comunicou o fato à instituição financeira reclamada, a qual, todavia, não adotou qualquer providência visando à recuperação dos valores transferidos de forma fraudulenta.

O demandado, por sua vez, nega qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, alegando que o reclamante efetuou a transferência de forma voluntária, inexistindo obrigação da instituição financeira de impedir a realização da operação.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do reclamado, Banco BMG S.A., pelos fatos narrados na petição inicial, não se desvencilhando de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

A partir da análise dos documentos acostados sob os IDs 288430009, 288430010 e 288430011, constata-se que, em 06/12/2022, o demandante realizou uma transferência bancária via PIX, no valor total de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), destinada a Lucas Cardoso Dias.
Contudo,

não há comprovação de que tenha solicitado, à instituição financeira da qual é correntista, a abertura do procedimento de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Isso porque, nos termos da Resolução BCB nº 1, de 12/08/2020, havendo fundada suspeita de prática de fraude, as devoluções, no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED),
deverão ser iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor
(BMG),
após solicitação
do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador
(Caixa Econômica Federal), por meio do sistema DICT. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)

Nesse contexto, não restou demonstrado que o reclamante, de fato, tenha formalizado reclamação junto ao banco pagador (Caixa Econômica Federal), com o objetivo de dar prosseguimento aos procedimentos operacionais destinados a viabilizar a devolução do valor transferido via PIX, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifei)

Em vista disso, destaca-se que as provas encartadas não demonstram falha na prestação do serviço pelo reclamado, mas, ao contrário, corroboram a conclusão de que o reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei).

Portanto, ainda que o reclamante tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025